Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Reclamação n. 1005386-45.2022.8.11.0000
Reclamante: Michely Cristina da Silva Lopes
Reclamada: Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
Interessada: Oi S.A.
VISTOS
Trata-se de reclamação aviada por Michely Cristina da Silva Lopes em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo Juizado Especial do Jardim Glória, que nos autos da ação de inexistência de débito que moveu contra Oi S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito.
Inconformada, sustenta a reclamante que a turma recursal reclamada proferiu decisão contrária a precedentes do c. STJ, mencionando a Sum. 385, sendo imperiosa o arbitramento de indenização a título de dano moral. Pugna pela cassação do acórdão proferido.
Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 989, inc. II do CPC/15 e art. 232, inc. II, do RITJMT, até o julgamento do presente.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que a reclamante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, em razão dos documentos juntados no id. 123496494, razão pela qual defiro a gratuidade das custas.
Decido.
Pois bem. De início consigno que o CPC prevê a admissibilidade do instituto da reclamação para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões.
Nestes termos, dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;
II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;
III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.
Assim, para a concessão da suspensão do ato impugnado, prevista na referida norma legal, faz-se necessária a presença do perigo de dano.
In casu, em que pese a reclamante pugnar pela suspensão do processo de origem, não logrou demonstrar o perigo de dano. Importante consignar que o trânsito em julgado dos autos de origem, por si só, não enseja configuração do dano irreparável.
Ante ao exposto, não restando configurada a hipótese do art. 989, inc. II, do CPC, não há que se falar em suspensão do processo ou do ato impugnado.
Oficie-se ao douto juízo e solicite informações a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias.
Cite-se o beneficiário da decisão impugnada para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze dias.
Após, decorrido o prazo das informações e da contestação, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 991 do CPC/15.
P.I.
Cuiabá, 14 de abril de 2.022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator